Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-85.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703783-85.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: EMERSON FRANCISCO DA SILVA, TVLX VIAGENS E TURISMO S/A DESPACHO Considerando a Portaria Conjunta no 64, de 11 de maio de 2022, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial (art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 2021). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito